Tribunal: CARF
Processo: 13804.006524/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.006524/2002-71
RESOLUÇÃO
1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se debate iniciado em Despacho Decisório (fls. 585 a 595) que denegou
integralmente o crédito pleiteado pelo Contribuinte por meio de PER/DCOMP (fls. 06 e 07).
O presente processo administrativo é oriundo de pedido de restituição de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), apurado na DIPJ/2002 - ano-
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
2
calendário 2001, no montante de R$ 3.446.913,89, utilizado para compensação com débitos de PIS
e COFINS apurados nos meses de junho e setembro de 2002.
Já ocorreram duas diligências no presente caso. A Recorrente juntou aos autos em
18/10/2023 petição bem fundamentada de fls. 2636-2662, solicitando nova diligência
complementar a fim de ser proferida uma terceira Resolução.
Quando da emissão da Resolução de 20 de agosto de 2010 (Resolução no 1103-
00.01710), restavam controversos apenas os pagamentos efetuados com utilização de crédito
oriundo dos saldos credores relativos aos anos-calendário 1997, 1998 e 2000, bem como o saldo
não reconhecido da CSLL retida, montantes objetos de diligência. Após o cumprimento da
diligência, a Fiscalização emitiu Relatório de Diligência, comentado pela Requerente por meio de
manifestação apresentada nestes autos.
A manifestação então apresentada pela Requerente trouxe considerações sobre os
elementos que compõem o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, as quais levavam em
conta também as informações prestadas ao longo do processo e os esclarecimentos constantes do
Relatório de Diligência.
Ato contínuo, em sessão realizada em 19 de outubro de 2017, foi proferida a
Resolução n° 1402-000.469 (“Resolução II”), a qual entendeu que mesmo após a diligência e todas
as informações e esclarecimentos prestados, o cenário do caso concreto permaneceu obscuro
para que se fosse proferida decisão de mérito.
Segue abaixo relatório apresentado tanto na primeira Resolução (no 1103-00.017
de fls. 2229 a 2249), quanto na Resolução 1402000.469 (fls. 2348) o qual adoto, a seguir, o seu
completo e preciso relatório:
Trata o presente processo de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
qualificada a respeito da decisão da DRJ que indeferiu a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
No Pedido de Restituição à fl. 01, a contribuinte declarou ter saldo credor de CSLL no
valor de R$ 3.446.913,89, a ser compensado com tributos discriminados na fl. 02, e 217.
Inicialmente, foi indeferido o pleito, pois, nos cálculos da autoridade de origem não
havia saldo credor a ser compensado. Assim, não foram homologadas as compensações de
fl. 02 e 217.
Inconformada com o Despacho Decisório, do qual foi cientificada em 31/07/2007, conforme
AR de fls. 579-verso, a contribuinte apresentou, em 27/08/2007, Manifestação de
Inconformidade (fls. 590 a 628), na qual deduz os seguintes argumentos, a seguir em
apertada síntese:
Alega que a Auditora Fiscal que proferiu o Despacho Decisório procedeu a uma
revisão/alteração das apurações da CSLL, devidamente realizadas pela contribuinte e
que já haviam sido alcançadas pela decadência.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
3
Alega que a Auditora Fiscal devia limitar-se a verificar as compensações feitas,
confrontando-as com os valores apurados na DIPJ, respeitando o prazo decadencial
previsto no art.150, § 4 o do Código Tributário Nacional.
Alega que, uma vez que o crédito se encontrava homologado por decurso de prazo,
não cabe qualquer discussão a respeito dos valores apurados.
Alega que a Auditora Fiscal buscou reconstruir ilegitimamente a contabilidade da ,
trazendo valores já notoriamente abrangidos pela decadência tributária para
questionar os saldos credores da Recorrente.
Alega que se o Fisco pretendesse avaliar os critérios adotados pela Recorrente na
apuração de seus saldos credores de CSLL, originados nos anos-calendário de 1992 a
2000, deveria ter lavrado Auto de Infração e obedecido todos os ritos processuais
administrativos. Não o fazendo, a empresa entende que foi selada a segurança jurídica
e decadência, pois se adotou a prática de homologação tácita do lançamento, tal qual
disposto no art.150, §4° do CTN.
Alega que o Despacho Decisório é nulo em virtude de processo administrativo fiscal
versando acerca de saldo credor de CSLL da sucedida.
Informa que em 23 de abril de 2002 foi lavrado Auto de Infração, constituindo
Processo Administrativo n° 13808.000765/2002-76, onde oi constituído crédito tributário
no exato valor da compensação efetuada com créditos de CSLL do ano-calendário de
1992.
Alega a empresa que, por esse motivo, o não reconhecimento desses créditos, por
parte da Auditora Fiscal, acaba por gerar duplicidade de cobrança por parte da SRFB.
Argumenta que se o processo for julgado improcedente, restará válida compensação
efetuada e, se for julgado procedente, o crédito tributário será definitivamente constituído,
momento em que o crédito deverá ser recolhido pela Recorrente, validando dessa forma,
o saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1992.
Alega que, uma vez que ainda não há decisão definitiva a respeito, o crédito se
encontra suspenso e, por esse motivo, traz a nulidade do Despacho Decisório que não
considerou os créditos decorrentes de saldo credor de CSLL da sucedida no valor de R$
612.205,41.
Em seguida, passa a justificar todas as compensações glosadas pela Auditora Fiscal.
Apresenta quadro da apuração do crédito de CSLL no ano-calendário de 2001:
Pagamentos efetuados com.......................DARF R$ 4.261.383,12 Saldo credor de CSLL
sucedida - Ano-calendário de 1992 ...R$ 612.205,42 Saldo credor de CSLL sucedida -
Ano-calendário de 1996 R$ 387.750,22 Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de
1996 R$ 346.991,34 Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1996 R$
199.084,80 Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1997 R$ 754.900,54 Saldo
credor de CSLL - Ano-calendário de 1998 R$ 426.900,26 Saldo credor de CSLL -
Ano-calendário de 1998 R$ 636.550,59 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 1998
R$.10.336,36 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 2000 R$.82.001,74 Saldo
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
4
credor de CSLL - Ano-calendário de 2000 R$1.849,51 CSLL Retida por órgão público-
ano-calendário de 2001 R$.173.135,62 Total Deduções R$.7.893.089,85 CSLL declarada
DIPJ 2002 , ano-calendário 2001 R$ 4.446.175,96 Saldo Credor de CSLL . ano-calendário
2001 (R$.3.446.919,89).
Alega que tem direito à compensação dos créditos de CSLL da sucedida, relativos ao
ano-calendário de 1992 porque o prazo decadencial do direito de efetuar a
compensação de créditos de tributos sujeitos a lançamento por homologação inicia-se
com a extinção do crédito tributário por homologação tácita, cinco anos após a ocorrência
do fato gerador, totalizando dez anos, contados do exercício seguinte ao do
ano-calendário base.
Cita uma decisão proferida no julgamento de embargos de divergência pelo STJ,
acreditando ter comprovado seu direito a essa compensação.
Relativamente à compensação do saldo-credor de CSLL da sucedida do ano calendário de
1996, alega que a própria Auditora Fiscal reconheceu como saldo credor o valor de
R$ 2.354.833,39, e que demonstrará a origem do valor de R$ 933.826,36, utilizados
para compensa a CSLL própria devida nos meses de janeiro a março de 2001.
Alega que no ano-calendário de 1998, a empresa utilizou parte do saldo credor da
sucedida do ano-calendário de 1996, nos valores de R$ 371.640,33 e R$ 1.061.988,24,
para abatimento do valor devido mensal de CSLL própria, respectivamente, dos meses de
maio e junho.
Alega que corrigiu o valor do saldo de CSLL pela taxa Selic, de acordo com o art. 88 do
Regulamento de Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3000 de 26/03/1999.
Alega que, com a correção, o saldo de CSLL era de R$ 3.137.874,96 e que, após as
compensações efetuadas, restou saldo de R$ 1.770.396,84.
Parte desse valor foi utilizada somente em 2001, para compensação da CSLL, no valor de
RS 933.826,30, devida nos meses de janeiro a março.
Reclama que a Auditora não considerou essa compensação, sob a justificativa que
todo o saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1996, foi utilizado para abater a
CSLL supostamente devida pela sucedida no ano-calendário de 1997.
Alega a total impropriedade dessa compensação de ofício, pois argumenta que havia
saldo credor em 1997, resultante da apuração de CSLL efetuada pela sucedida, no
ano-calendário de 1997.
Alega que apurou saldo credor de CSLL, no ano-calendário de 1997, no valor de R$
470.713,06 e que a Auditora Fiscal não poderia ter deixado de reconhecer esse
crédito com o argumento que a empresa não teria demonstrado os pagamentos e as
retenções de CSLL, pois já havia decaído qualquer direito da Receita Federal em corrigir
a apuração de CSLL, efetuada em 1997.
A contribuinte apresenta, então, quadro, onde alega demonstrar que todos os
recolhimentos de estimativa de CSLL no ano-calendário de 1997 foram feitos através
de compensações de créditos de CSLL dos anos calendário de 1992 ate 1995 e, apenas
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
5
uma pequena parcela foi compensada com a CSLL retida por órgãos públicos. Dessas
compensações resultou saldo credor de CSLL no valor de R$ 422.710,80, conforme
quadro abaixo:
Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 1992 R$ 1.424.199,64 Saldo credor de
CSLL-Ano-calendário de 1992 R$ 312.659,10 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de
1993 R$ 811.483,66 Saldo credor de CSLL- Ano-calendário de 1993 R$ 1.259.018,43 Saldo
credor de CSLL - Ano-calendário de 1995 R$ 641.584,25 Saldo credor de CSLL -
Anocalendário de 1995 R$ 43.252,55 Saldo credor de CSLL - Anocalendário de 1995
R$ 139.478,61 CSLL Retida por órgão público- ano-calendário de 1997 R$ 169.971,53
Total Deduções
R$.4.801.647,77 CSLL declarada DIPJ 1998 , ano-calendário 1997 R$ 4.330.394,64 Saldo
Credor de CSLL . ano-calendário 1997 (R$.422.710,80)
Alega que, em 1992, a empresa Equitel apurou prejuízo fiscal de CR$ 34.264.156,768,00,
entretanto, através de DARF, recolheu durante o ano de 1992, o valor de CR$
11.252.451.000,00 que convertidos perfazem R$ 1.362.266,69, conforme planilha de
apuração de CSLL anexa (fls.761).
Alega que não encontrou esses DARF de pagamentos realizados pela Equitel mas alega
que os referidos valores constam no sistema da Fazenda Nacional e podem ser
verificados pela Fiscalização.
Assim, alega que em 1992, a Equitel detinha saldo credor de R$ 1.362.269,69 que,
corrigidos pela taxa SELIC, a partir de janeiro de 1996, perfazia o valor total de R$
1.736.858,74. Acredita assim ter demonstrado seu direito ao crédito de CSLL do ano
de 1992 da sucedida Equitel.
Alega que em 1993, a empresa Equitel também apurou prejuízo no valor de CR$
51.220.423.857,00 e efetuou pagamento de CSLL em DARF no valor de CR$
483.831.435,00 que convertidos perfazem o montante de R$ 1.559.817,57, conforme
planilha de apuração de CSLL anexa (fls.790).
Alega que foi efetuado apenas um pagamento por meio de DARF, mas que até o momento
não havia sido encontrado, mas alega que os referidos valores constam no sistema da
Fazenda Nacional e podem ser verificados pela Fiscalização.
Alega que desse modo comprovou o direito da Equitel ao crédito de CSLL no valor de
R$ 1.559.817,57 que, corrigidos pela Taxa Selic , a partir de janeiro de 1996, perfaziam
em 1997, o valor de R$ 2.070.502,09.
Alega que a empresa Equitel não utilizou esses créditos de 1992 e 1993 em qualquer
compensação no ano-calendário de 1994 porque apurou prejuízo fiscal em todos os
meses e junta cópia da Declaração de IRPJ da Equitel de 1995, ano-calendário 1994.
Alega que durante o ano de 1995 não teve CSLL a pagar, conforme a declaração de
rendimentos IRPJ 1996 /1995, mas efetuou recolhimentos de CSLL, através de DARF
(fls. 901 a 903) durante o ano-calendário de 1995 no valor total de R$ 1.539.653,32,
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
6
conforme planilha de apuração da CSLL anexa (fls.904) que, atualizados pela taxa Selic,
a partir de janeiro de 1996, perfaziam em 1997, o valor de R$ 2.068.678,20.
Alega que, em razão das apurações acima demonstradas, a recorrente, no ano-calendário
de 1997, utilizou parte do saldo credor de 1995, no valor de R$ 824.315,41 para abatimento
da CSLL calculada através de balancete de redução/suspensão, conforme tabela de
compensação anexa (fls. 905).
Informa que o resto do saldo credor de 1995 foi utilizado para abatimento da CSLL,
ano-calendário de 1998.
Alega que, relativamente a CSLL retida por órgãos públicos, durante o ano-calendário de
1997, a recorrente não logrou encontrar os comprovantes de retenção, mas alega
também que a lei não a obriga a guardar documentação comprobatória de compensação
feita que já se encontra prescrita.
Alega que, por esse motivo, os valores informados a título de retenção por Órgão público
deve ser tidos como verdadeiros para fins de apuração do Saldo Credor de CSLL da
sucedida, ano-calendário 1997.
Desse modo, entende inteiramente comprovados a existência de saldo credor da sucedida
no ano-calendário de 1997, tornando-se necessária à revisão do Despacho Decisório.
Alega que apurou saldo credor de CSLL próprio no ano-calendário 1998, no valor de R$
1.073.787,21, conforme o quadro abaixo, resumo da tabela de apuração apresentada
(fls.927), onde entende demonstrar o seu direito ao crédito:
DIPJ do ano-calendário de 1998 Saldo credor de CSLL da sucedida - Ano-calendário de
1995.RS.1.443.038.63 Saldo credor de CSLL da sucedida - Ano-calendário de 1996 R$
1.433.628,57 CSLL Retida por órgão público- ano-calendário de 1998 R$. 123.111.45 Total
Deduções R$.2.999.778.65 CSLL declarada DIPJ 1999, ano-calendário 1998...R$
1.911.079,78 Saldo Credor de CSLL. ano-calendário 1998 (R$ 1.088.698,89)
Alega que utilizou o saldo credor de CSLL da sucedida, relativos aos anos-calendário
1995 e 1996 para compensar as antecipações devidas e, desse modo, somando-se com o
valor retido pelos órgãos públicos, apurou saldo credor de R$ 1.088.698.89.
Alega que, em virtude da discordância da Auditora Fiscal sobre o valor do saldo
credor da CSLL no ano-calendário de 1998, sob o argumento que não há qualquer
esclarecimento acerca de pagamentos ou compensações no período, a empresa passa a
analisar a origem dos valores que geraram o saldo credor de CSLL na sucedida, nos
anoscalendário de 1995 e 1996.
Alega que o saldo credor de CSLL da sucedida, do ano-calendário de 1995, já demonstrado
nos itens 8.29 a 8.32, foi parcialmente utilizado para abatimento da CSLL devida no
ano-calendário de 1997, conforme já demonstrado e o saldo restante no valor de R$
1.298.759.23 foi utilizado no ano-calendário de 1998, após ser corrigido pela taxa
Selic, resultando no valor de R$ 1.443.038.63, conforme o quadro acima.
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
7
Alega em o saldo credor de CSLL da sucedida, do ano-calendário de 1996, no valor de
R$ 1.433.628.57 é parte do saldo credor total apurado em 1996, cujo valor foi
reconhecido pela Auditora Fiscal, no valor de R$ 2.364.816,46.
Alega que partes desse saldo credor, nos valores de R$ 371.640.33 e R$ 1.061.988.24
foram utilizadas pela empresa para abatimento da CSLL devida pela empresa, nos
meses de maio e junho, do anocalendário de 1998.
Alega que o saldo restante de CSLL da sucedida, do ano-calendário de 1996, em junho de
1998, somava R$ 1.770.396,84 e que foi, conforme já mencionado, utilizado para
compensação de CSLL de janeiro a março do ano-calendário de 2001.
Em razão do exposto, acredita ter demonstrado a origem dos valores utilizados e de ter
o direito de compensar o saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1998, no valor de R$
1.073.787,21 com a CSLL de março, maio e julho de 2001.
Confirma que no ano de 2000 passou por duas cisões parciais, tendo a primeira delas
ocorrido em 25/01/2000 e a segunda em 01/10/2000 e, em virtude desses fatos, apurou
saldo credor de CSLL nas DIPJ apresentadas em 30/11/2000 e 28/06/2001, nos
valores R$ 90.518.43 eR$ 104.022,91 respectivamente.
Alega que parte do saldo credor, a parcela de R$ 104.022.91 foi corrigida pela taxa
Selic e utilizada para compensação da CSLL de maio e junho de 2001, através do
balancete de redução/suspensão.
Alega que a Auditora Fiscal, relativamente ao ano de 2000, somente considerou parte
do saldo credor de CSLL desse ano, sob o argumento de que não haveria comprovação
dos saldos credores de CSLL dos anos anteriores e que haviam sido utilizados no
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2000.
Alega que não concorda com isso e que passa a demonstrar o saldo credor de CSLL do
ano-calendário de 2000:
DIPJ do ano-calendário de 2000 Exerc. Abril a Setembro Ressarcimento de 1PI.....
R$..897.039,82 Saldo credor de CSLL- Anocalendário de 1997 R$108.760.76 Saldo credor
de CSLL- Anocalendário de 1998 R$.476.941.68 Saldo credor de CSLL- Anocalendário
de 1999 R$.98.470.25 CSLL TIBA Saldo de Incorporação R$12.890.25 CSLL Retida por
órgão público R$ 90.518,43 Total Deduções R$.1.384.621,19 CSLL declarada DIPJ 2001
, anocalendário 2000 R$ 1.294.102,76 Saldo Credor de CSLL . anocalendário 1997 (R$
90.518.43) DIPJ do ano-calendário de 2000. Exerc Out a Dez CSLL Retida por órgão
público R$.104.022,91 Total Deduções R$104.022,91 CSLL declarada DIPJ 2001 ,
ano-calendário 2000 R$.0,00 Saldo Credor de CSLL . ano-calendário 1997 (R$ 104.022,91)
Alega que, em virtude da discordância da Auditora Fiscal em relação ao saldo credor de
CSLL obtido, passa a demonstrar a origem dos valores.
Quanto ao ressarcimento de IPI nada há a acrescentar em virtude desse valor ter sido
reconhecido pela Auditora Fiscal.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
8
Alega que não pode concordar com a glosa do saldo credor de CSLL de 1997, decorrente de
retenções efetuadas por órgãos públicos, sob o argumento que a empresa não teria
comprovado essas retenções.
Alega que tem tido dificuldades em localizar os comprovantes de retenção em virtude
dessas retenções terem sido feitas em 1997, ha mais de dez anos , protestando pela
juntada posterior dos documentos.
Alega, entretanto que não é obrigada a manter qualquer documentação comprobatória de
compensação realizada e já prescrita.
Alega que, por esse motivo, os valores informados a titulo de retenção por órgãos públicos
devem ser aceitos como verdadeiros para fins de apuração do Saldo Credor de CSLL no
ano-calendário de 1997.
Alega que entende ter comprovado a existência do saldo credor do ano-calendário de
1997 que acrescidos da taxa Selic, foi utilizado pela empresa no abatimento da CSLL devida
em 2000.
Quanto ao saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1998, acredita já ter comprovado,
alem de qualquer dúvida, nos parágrafos anteriores, a existência de saldo credor de CSLL,
no ano-calendário de 1998, no valor original de R$ 1.088.698,86.
Alega que, havendo o referido saldo, é certo que a empresa tem direito de compensar parte
de saldo credor de CSLL de 1998, no valor de R$ 476.941,68 com a CSLL de 2000,
calculada através de balancete de redução/ compensação.
Alega que no ano-calendário de 1999, a recorrente apresentou Saldo Credor de CSLL no
valor de R$ 86.773,22, conforme Ficha 30 da DIPJ 2000/1999 e tabela elaborada pela
empresa (fls.990).
Alega que passar a demonstrar o saldo credor apurado que foi contestado pela
Auditora Fiscal, conforme o quadro a seguir:
DIPJ do ano-calendário de 1999 1/3 da COFLNS efetivamente paga R$ ...8.867.579,97
CSLL Retida por órgão público R$.86.733,22 Total Deduções R$.8.954.353,19 CSLL
declarada DIPJ 1997(sic), anocalendário 1996 R$.8.867.579,97 Saldo Credor de CSLL .
anocalendário 1996 (R$ 86.733,22)
Alega que não concorda com a Auditora Fiscal quando reduziu o valor de 1/3 da COFINS
efetivamente paga para R$ 8.531.432,16, entendendo que essa redução foi feita porque
nos Sistemas da Receita Federal foi apurado apenas o valor de R$ 8.531.432,16.
Alega que pagou, a titulo de COFLNS, durante o período de fevereiro a julho de 1999, o valor
de R$ 26.602.739.70, conforme a ficha 33 da DIPJ/2000, ano-calendário 1999.
Alega que 1/3 desse montante perfaz R$ 8.687.579,97 e "claro está que a Recorrente agiu
corretamente ao deduzir da CSLL apurada, o montante de R$ 8.687.579,97 (sic), não
restando dúvidas quanto ao valor em questão (1/3 da COFINS)".
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
9
Alega que não pode concordar com a glosa do saldo credor de CSLL de 1999, decorrente de
retenções efetuadas por órgãos públicos, sob o argumento que o valor informado foi
superior aos dos comprovantes apresentados.
Alega que tem tido dificuldades em localizar os comprovantes de retenção em virtude
dessas retenções terem sido feitas em 1999, ha mais de oito anos, protestando pela
juntada posterior dos documentos.
Alega, entretanto que não é obrigada a manter qualquer documentação comprobatória de
compensação realizada e já prescrita.
Alega que, por esse motivo, os valores informados a titulo de retenção por órgãos públicos
devem ser aceitos como verdadeiros para fins de apuração do Saldo Credor de CSLL no
ano-calendário de 1999.
Alega que por todo o exposto, acredita ter comprovado a existência do Saldo Credor de
CSLL do ano-calendário de 1999 que, acrescido de juros Selic, foi devidamente utilizado
para abatimento da CSLL do anocalendário de 2000, calculada através de balancete de
redução/ compensação.
Alega que, embora tenha se esforçado, não conseguiu apresentar todos os comprovantes
de retenção da CSLL retida por órgão público no ano-calendário de 2000, apresentando
parte dos documentos (fls.996 a 1118).
Alega, entretanto que não é obrigada a manter qualquer documentação comprobatória de
compensação realizada e já prescrita.
Alega que, por esse motivo, os valores informados a titulo de retenção por órgãos públicos
devem ser aceitos como verdadeiros para fins de apuração do Saldo Credor de CSLL no
ano-calendário de 2000.
Alega que, desse modo, logrou demonstrar o saldo credor de CSLL do ano-calendário de
2000, para fins de apuração do Saldo Credor de CSLL do ano-calendário de 2001.
Alega que a CSLL retida por órgãos públicos, no ano-calendário de 2001, foi de R$
173.135,62, conforme documentos anexados (fls.l 119 a 1162).
Alega que não concorda com o valor considerado pela Auditora Fiscal de R$ 57.824,81 como
CSLL retida pelos órgãos públicos, porque não só a Auditora Fiscal não explicou o motivo
como a empresa efetivamente teve retenção na fonte no total de RS 173.135,62,
conforme DIPJ 2002.
Alega que parte da totalidade dos comprovantes está anexada, protestando pela
apresentação posterior dos outros documentos.
Alega que pelo exposto e necessário que se faça a revisão do Despacho Decisório de fls. 568
a 578 de forma a considerar toda a CSLL retida na fonte por órgãos públicos informada pela
recorrente na DIPJ 2002.
Alega que a utilização da Taxa Selic para cálculo dos juros moratórios incidentes sobre
"saldo credor''' (sic) em aberto decorrente da não homologação de parte das
compensações, ofende os princípios da estrita legalidade em matéria tributária, da
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
10
indelegabilidade de competência e segurança jurídica, alem da disposição contida no
art. 161, § l ° d o CTN.
Requer, por fim, que a Manifestação de Inconformidade seja recebida no seu efeito
suspensivo, sendo ao final, declarada a nulidade do Despacho Decisório. Caso assim
não se entenda, requer que sejam homologados todos os pedidos de compensação
objeto desses processos administrativos, reformando-se o Despacho Decisório. Por fim
requer que se não for concedido nenhum dos pedidos acima, que sejam excluídos os
juros moratórios calculados com base na taxa Selic incidentes sobre o "saldo credor" (sic)
em aberto.
Protesta ainda pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar ainda mais todo o alegado na presente impugnação.
A DRJ de São Paulo indeferiu o pleito com a seguinte ementa:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Anocalendário: 2001
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
CSLL RETIDA POR ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS Se a empresa não apresenta documentos
comprovando a retenção de CSLL e não há nos sistemas da Receita Federal registro
dessas retenções não pode ser deferida a compensação com os valores declarados a esse
título.
VALORES EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA Valores que foram objeto de autuação fiscal
e se encontram em discussão administrativa não podem ser considerados créditos para
efeito de restituição ou compensação pois não há certeza e liquidez do crédito. " A
contribuinte, ora recorrente, alega (resumo):
DO DIREITO DA IMPOSSIBILIDADE DA FISCALIZAÇÃO RETROCEDER ALÉM DO PRAZO
DECADENCIAL PARA ALTERAR APURAÇÕES FEITAS PELO CONTRIBUINTE Da análise da
negativa do pedido de restituição observa-se que se baseia quase na totalidade no falta de
comprovação da existência de saldos negativos de CSLL nos anos-calendário de 1992 a
1998.
Ao argumento de verificar o direito creditório, saldo negativo de CSLL ano-calendário de
2001 a fiscalização procedeu a revisão/alteração das apurações de CSLL devidamente
realizadas pela recorrente já alcançadas pela decadência; A fiscalização solicitou cópia
de comprovantes de pagamentos, retenções etc, que a recorrente não estava obrigada
a manter em seu poder. Como os documentos não foram recuperados, a fiscalização
desconsiderou todas as declarações devidamente entregues pela recorrente; A CSLL é
por homologação, e a primeira decisão negando a homologação foi em 25 de julho de
2007 (data da ciência) muito tempo depois da homologação; Anexas decisões dos Conselhos
de Contribuintes;
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
11
DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL-2001 SALDO NEGATIVO DE CSLL
SUCEDIDA ANO-CALENDÁRIO DE 1992 - R$ 612.205,42 Estes créditos referem-se a saldo
negativo de CSLL (anocalendário 1992) da empresa sucedida Equitel S. A.
Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações. Estes valores foram utilizados para
abatimento da CSLL devida de julho de 2001, calculada por balancete de
redução/suspensão.
Devido ao não reconhecimento da compensação referida foi lavrado o auto de infração n.°
13808.000765/2002-76 para julho de 2001 no valor de R$ 612.205,42. Assim, o não
reconhecimento dos valores do saldo negativo de CSLL da sucedida lançados pela
recorrente para a compensação da CSLL de junho de 2001 (estimativa) acaba por gerar
duplicidade de cobrança.
Duplicidade, pois, o saldo negativo da sucedida ainda está sendo discutida no
judiciário. Ademais, mesmo que não se verifique a nulidade apontada, o direito não foi
reconhecido, pois estava prescrito.
Acontece, como estamos diante de saldo negativo de CSLL (pagamento por homologação) o
prazo para a prescrição é de 5 mais 5anos.
Anexo acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ); COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE
CSLL SUCEDIDA ANOCALENDÁRIO 1996 - R S 933.826,37 As autoridades administrativas
não consideraram a compensação no valor de R$ 933.826,36 da sucedida com a CSLL
de janeiro a março de 2001, sob a alegação de que todo o saldo negativo de CSLL da
sucedida do ano-calendário 1996 foi, de ofício, utilizado para abater a CSLL devida pela
sucedida
no ano-calendário de 1997.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL SUCEDIDA ANOCALENDÁRIO 1997 - R$
754.900,59 De acordo com Doc. 09 (juntado na manifestação de inconformidade) a
sucedida apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 422.710,08. Os pagamentos
para o ano de 1997 foram realizados pela sucedida para fins de abatimento da CSLL
calculada através de balancete de redução/suspensão, foram realizados por meio de
compensação de saldos negativos de CSLL dos anos-calendário 1992, 1993, 1994 e 1995,
sendo uma pequena parcela
decorrente de órgão público.
O saldo credor de CSLL de 1992 atualizado pela Selic foi utilizado para compensar as
estimativas de CSLL da recorrente de janeiro e fevereiro de 1997. Como prova trouxe
planilha e DIPJ de 1993.
Entretanto não trouxe DARFs, pois, não os encontrara.
Foi pleiteado que os valores em questão fossem confirmados pela Secretaria da
Receita Federal por meio de seu sistema interno, no entanto, a DRJ não encontrou
indícios do pagamento que justificassem diligência.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
12
Não se pode, sob o singelo argumento de que a recorrente não apresentou
comprovante de pagamento, furtarem-se as autoridades julgadoras de verificar as
alegações apresentadas.
Para o saldo negativo de CSLL de 1993 da sucedida, da mesma forma, foi trazida a planilha
e a DIPJ, não trouxe o DARF. Do mesmo jeito foi recusado pela DRJ.
O saldo negativo do ano calendário de 1995, foi provado por meio de DARF, no entanto a
autoridade julgadora não concordaram que a empresa sucedida não teve CSLL a
pagar, alegando que havia uma retificadora em 07/03/1997, não mencionada pela
contribuinte, e esta caiu em malha, e apurou falta de recolhimento de IRPJ e CSLL.
Alega que não foi intimada da retificação da declaração da sucedida de 1995.
Quanto às retenções de órgãos públicos da sucedida para o ano calendário de 1997,
não localizou os comprovantes, todavia, por ter mais de 5 anos não estava obrigado a
tê-los.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL PRÓPRIO ANOCALENDÁRIO DE 1998 Na
manifestação de inconformidade foi demonstrada na ficha 30 da DIPJ-1999, a existência
de saldo negativo de CSLL.
Este saldo foi formado pelo saldo credor de CSLL da sucedida do ano — calendário de
1995, 1996, e retenções de órgãos públicos para o ano calendário e 1998.
Quanto à retenção ficha 29 da DIPJ foi deduzido da CSLL estimativa mensal de agosto de
1998 o montante de R$ 91.949,28 a título de IRRF de órgãos públicos.
A soma da CSLL retida compensada com a CSLL estimativa mensal (agosto), com o
"IRRF anula declarado na ficha 30, perfaz, sim, o montante de R$ 123.111,45".
No ano-calendário de 1995 a empresa sucedida apurou saldo negativo de CSLL.
Parte foi utilizado pela empresa sucedida para abatimento da CSLL ano-calendário de
1997. O restante foi utilizado pela recorrente para abatimento da CSLL ano-calendário
1998.
O saldo negativo de CSLL da sucedida do ano calendário de 1996, admitidos pelas
autoridades julgadoras, foi utilizado para abatimento do valor devido mensal da CSLL
própria ano-calendário 1998 (maio e junho). O remanescente foi utilizado para
compensar a CSLL de janeiro a marco de 2001.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL PRÓPRIO ANOCALENDÁRIO 2000 - R$
83.851,25 Devido a duas cisões parciais a recorrente apurou duas cisões parciais de
acordo com as fichas 17 e 30 da DIPJ 01, e apurou saldo negativo de CSLL
ano-calendário de 2000 de R$ 90.518,43 e R$ 104.022,91. Acrescido de Selic, foi utilizado
para a compensação da CSLL de maio e julho de 2001, calculada por meio de balancete de
redução e suspensão.
CSLL RETIDA NA FONTE POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO-R$ 173.135,62 Em
2001 a recorrente sofreu retenções na fonte de CSLL por órgãos públicos.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
13
Para determinação do imposto devido a contribuinte deduziu do imposto devido o valor
da contribuição retida na fonte.
Visando comprovar todas as retenções a recorrente passou a solicitar cópia de todas as
notas fiscais emitidas contra os órgãos públicos, bem como solicitou aos bancos os
comprovantes de pagamentos dos serviços prestados.
Alega que DOC. 2 comprova retenções por órgãos públicos no valor de 39.689,16.
Protesta por juntada de novos documentos.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, o I. Relator decidiu pelo provimento
parcial do apelo, reconhecendo apenas a procedência de R$ 933.826,36 dos réditos da
sucedida diminuídos de R$ 116.907,02 saldo devedor de 2001 da recorrente. Contudo, restara
vencido, determinando aquela Turma de Julgamento a realização de diligência, nos termos do
Voto Vencedor do I. Conselheiro Marcos Takata.
Confira-se tal determinação na íntegra:
Peço vênia para dissentir do nobre relator, conforme o que se segue.
Como bem pontuou o relator, no que concerne à compensação do saldo negativo de CSL da
sucedida (Equitel) do ano-calendário de 1996, tal uso (compensação) pela recorrente impõe
ser reconhecido. Isso porque a DRF reconheceu o valor utilizado para compensação,
mas compensou de ofício aquele valor com saldo devedor de CSL do anocalendário de
1997, sendo que, para tanto, promoveu a alteração da CSL devida do ano-calendário
de 1997, de modo a transformar saldo negativo de CSL em saldo positivo de CSL
(saldo devedor de CSL).
Na bem assentada consideração do relator, tal compensação de ofício é injurídica,
porquanto cuida de se quitação de saldo devedor para o qual foi "transformado" o
saldo negativo, sem que sequer houvesse lançamento, o qual, por sua vez, não
poderia ser feito por terem decorridos mais de 5 anos até a data do despacho decisório.
A ponderação que faço, nesse passo, é a de que o valor utilizado do saldo negativo de
CSL da sucedida do ano-calendário de 1996 para as compensações em dissídio não se
limitou a R$ 933.826,37, correspondente a compensações com as estimativas de janeiro a
março de 2001 (R$ 387.750,22 + R$ 346.991,34 + R$ 199.084,80 = R$ 933.826,37).
Além desse valor, foram utilizados R$ 1.433.628,57 do saldo negativo de CSL da sucedida
do ano-calendário de 1996, na compensação da estimativa mensal do ano-calendário
de 1998 da recorrente - de um saldo negativo de CSL da sucedida do ano-calendário
de 1996 de R$ 2.364.833,39.
Por sua vez, o saldo negativo de CSL do ano-calendário de 1998 foi empregado pela
recorrente para compensação com as estimativas de maio e de junho de 2001 (R$
426.900,26 e R$ 636.550,59, respectivamente), além de ter sido utilizado pela
recorrente para compensação da estimativa do ano-calendário de 2000 (R$
476.941,68). E o saldo negativo de CSL de 2000 foi usado pela recorrente para
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
14
compensação com a estimativa igualmente de maio e de junho de 2001 (R$ 82.001,74 e R$
1.849,51).
Segue daí que, na mesma linha de raciocínio inaugural, hão de se reconhecer também
R$ 1.433.628,57 do saldo negativo de CSL do anocalendário de 1996 da sucedida (além
dos R$ 933.826,37), utilizados para compensação com a estimativa mensal do
ano-calendário de 1998 da recorrente.
Articula a recorrente que, a contrario sensu do deduzido pelo órgão julgador a quo, a
DIPJ/96 (sic. - DIRPJ/96), ano-calendário de 1995, da sucedida (Equitel) fora processada
regularmente e homologada pela Receita Federal, conforme a intimação n° 106/98
(doe. juntado aos autos por petição de 24/04/08).
Nesse diapasão, a aferição da juridicidade ou não da compensação dos saldos negativos de
CSL da sucedida dos anos-calendário de 1992, de 1993, de 1995 e de 1997, e dos da
recorrente dos anos-calendário de 1998 e de 2000, para, a final, se chegar ao
saldo-negativo do anocalendário de 2001 (objetivado na lide, mas com efeito
"cascata"), dependerá do que resultar dos resultados da diligência a ser efetuada.
Não resulta dúvida de que a comprovação de retenções de tributos na fonte compete ao
titular da pretensão em jogo, i.e., à recorrente, o que se dá mediante os comprovantes de
retenção na fonte fornecidos pelas fontes pagadoras - a exceção, eventualmente, seria com
a prova trazida pela recorrente de que requerera às fontes pagadoras os comprovantes de
rendimentos e de retenções de tributos não entregues por essas àquela.
Por outro lado, quanto a pagamentos feitos pelo contribuinte mediante DARF diretamente
ao credor (União, por seu órgão a Receita Federal), ainda que o contribuinte não traga
aos autos os DARF, por ex., por não os ter localizado em face do tempo decorrido, reputo
que impende a verificação nos sistemas do credor (Receita Federal) se constam ou não
tais pagamentos.
Pois bem. A recorrente sucessora argui que, para a apuração do saldo negativo de CSL do
ano-calendário de 1992 da sucedida, houve pagamentos com DARF no valor de CR$
11.252.451.000,00, que perfariam RS 1.362.266,69, conforme planilha de doc. 11 juntada
aos autos com a manifestação de inconformidade. Assevera não ter logrado êxito na
localização dos DARF por já se terem passados muitos anos.
O mesmo é alegado pela recorrente em relação a pagamentos com DARF no valor de
CR$ 483.831.435,00, que perfariam R$ 1.559.817,57, para a apuração do saldo
negativo de CSL do anocalendário de 1993 da sucedida.
Segundo a recorrente, os saldos negativos de CSL da sucedida dos anos-calendário de
1992 e de 1993 teriam sido de R$ 1.736.858,74, e de RS 2.070.502,09, respectivamente.
Interessa acentuar que parte do saldo negativo de CSL da sucedida do ano-calendário de
1992 foi utilizada pela recorrente para compensação:
a) da estimativa de janeiro e fevereiro de 1997, nos valores de RS 1.424.199,64 e de
R$ 312.659,10, respectivamente, para a formação do saldo negativo de CSL do
ano­calendário de 1997 da sucedida;
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
15
b) da estimativa de julho de 2001, no valor de RS 612.205,42, para a formação do saldo
negativo de CSL do ano-calendário de 2001 da recorrente, objetivado na lide.
E, parte do saldo negativo de CSL da sucedida do ano-calendário de 1993 foi
consumida pela recorrente, por compensação com a estimativa de fevereiro de 1997
(tal como parte do saldo negativo de CSL do ano-calendário de 1992), no valor de RS
811.483,66, para apuração do saldo negativo do ano-calendário de 1997 da sucedida.
Já, o saldo negativo de CSL da sucedida do ano-calendário de 1997 foi compensado:
a) com a estimativa do ano-calendário de 2000, na formação do saldo negativo de CSL da
recorrente desse ano, que, por sua vez foi compensado com a estimativa de junho de
2001, na apuração do saldo negativo de CSL do ano­calendário de 2001 da recorrente;
b) com a estimativa de março de 2001, na conformação do saldo negativo de CSL do
ano-calendário de 2001 da recorrente.
Noutro passo, é de curial importância notar que em 22/04/02 fora lavrado contra a
recorrente auto de infração, gerando o processo administrativo n°
13808.000765/2002-76, no qual se constituiu crédito tributário relativo à CSL do
ano-calendário de 2001 no valor de R$ 612.205,41, em decorrência da glosa da
compensação da estimativa de julho de 2001 feita justamente com parte do saldo negativo
de CSL da sucedida do ano-calendário de 1992.
A recorrente trouxe aos autos documento para comprovar o pagamento desse crédito
tributário.
Entendo, outrossim, que a parcela do saldo negativo de CSL da sucedida do
ano-calendário de 1992 utilizada pela recorrente, para compensação da estimativa de
julho de 2001, não merece agasalho, porquanto fora reconhecida pela recorrente sua
incerteza, no outro processo administrativo (auto de infração), com consequente
pagamento desse valor.
Noutra senda, reputo ser imperativo reconhecer a juridicidade desse valor, que compõe
o saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2001.
O valor da estimativa de julho de 2001 foi solvido por pagamento, e não por
compensação. Não vejo razão bastante para se ignorar tal pagamento no presente
feito para dizer que a recorrente deva compensar esse valor mediante outra
compensação - ao compor a formação do saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Referido pagamento se deu bem após inclusive do despacho decisório de modo que versa
mero incidente processual.
Em que pese, com isso, estar resolvida a questão do adimplemento da estimativa de julho
de 2001, no valor de R$ 612.205,42, restam ainda pontos que demandam
esclarecimentos, como, por ex., os demais pagamentos com DARF relativos aos
anos-calendário de 1992 e de 1993.
Nessa ordem de considerações, voto por baixar o presente julgamento em diligência, para
que seja verificado na DRF de origem:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
16
a) se há pagamentos com DARF alocados para a CSL do anocalendário de 1992 em
nome da Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ
78.163.508/0001­06, e em que valor, com sua conversão em Reais;
b) se há pagamentos com DARF alocados para a CSL do anocalendário de 1993, em
nome da Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ
78.163.508/0001­06, e em que valor, com sua conversão em Reais;
c) se a DIRPJ/96 (original e retificadora), ano-calendário de 1995, da Equitel S.A.
Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06, foi objeto de
malha Fazenda, com sua retificação e/ou lançamento quanto à CSL e, se positivo, em que
valor; ou d) se a DIRPJ/96 retificadora, ano­calendário de 1995, da pessoa jurídica
supracitada, foi processada regularmente sem retificação nem lançamento, com a
expedição da intimação n° 106/98.
Após, reabrir o prazo de trinta dias para que a recorrente, se quiser, manifeste-se sobre
o relatório da diligência.
Devidamente encaminhado o processo à Unidade Local, foi elaborado sucinto
Relatório de diligência (fls. 2267 a 2270), nos seguintes temos:
2. O contribuinte em seu recurso voluntário apresenta entre outros, uma quantidade
de notas fiscais e extratos bancários de conta corrente para comprovar a retenção de
Contribuição Social retida na fonte por órgãos públicos embora admitindo que mesmo
assim, não alcançam o montante total informado na DIPJ. Devido à impossibilidade de
identificação da fonte pagadora nos depósitos bancários, da impossibilidade de fazer
uma correspondência biunívoca entre as notas fiscais e os lançamentos bancários pois os
valores não são os mesmos, pois além do valor da retenção de Imposto retido na fonte,
pode haver um desconto financeiro ou multa por atraso, ou mesmo pagamentos
parcelados em diversos bancos, a lei regulamentou nos seguintes termos para poder
comprovar essas retenções:
lei 7450 de 1985 : Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
3. Com relação aos pedidos de verificação pelo CARF temos:
a) Conforme informação do contribuinte, foram encontrados os pagamentos das
estimativas de CSLL de 1992 em nome da Equitel S. A. (fls. 2.258/2.259), conforme a
planilha abaixo:

Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
17
b) Também analogamente, foram encontrados pagamento referente à CSLL de 1993
(fls. 2.260):

4. Convertendo para reais pela UFIR de 31 de dezembro de 95 temos:

5. A IRPJ/96 - AC-95 retificadora (fls. 2.262) da empresa Equitel S.A. CNPJ
78.163.508/0001-06, foi objeto de malha Fazenda pois reduziu a título de dedução de Base
de cálculo negativa de Contribuição Social de períodos anteriores (linha 16 da ficha 11)
valores acima de 30% máximo dedutível, conforme art. 58 da MP 812 de 1994 e
convertida em lei 8.981 de 1995:
art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos anteriores em no máximo trinta por cento.
Assim a ficha 11 ficou alterada para:

6. No ano calendário de 1996 (fls. 2.264 linha 20) o contribuinte continuou
deduzindo a título de base de cálculo negativa, acima do máximo permitido de 30%,
assim é necessário fazer o ajuste conforme a tabela abaixo:
7. Notar que no ano calendário de 1995, o contribuinte indicou na IRPJ/96 AC-95
original na linha 19 da ficha 11 o valor de estimativas pagas de R$ 1.539.653,32
(fls.2.261), porém na IRPJ/96 retificadora (fls. 2.262), não indicou o valor das estimativas
pagas na linha 19 da ficha 11, portanto não apurou em sua declaração saldo negativo,
as linhas 18, 19 e 21 estão em branco. A malha da fazenda não efetuou lançamentos de
CSLL possivelmente porque mesmo sem ter indicado na declaração, o contribuinte
efetuou pagamentos suficientes de estimativas de CSLL, portanto não haveria CSLL a
pagar. (obs. A intimação 106/98, fls. 2.223/2.225, refere-se ao relatório de aceitação da
declaração retificadora onde se analisou o pedido do contribuinte referente à
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
18
contabilidade equivocada de créditos de subvenções para investimentos. O relatório
ressalta ainda a possibilidade do fisco de uma verificação a posteriori se o
contribuinte aplicou a legislação corretamente).
Porque o contribuinte não indicou na IRPJ/96 - AC-95 retificadora, como na original
as deduções das estimativas pagas em 1995? Será que o contribuinte entrou com um
pedido de pagamento indevido a maior dessas estimativas pagas? Se considerar que
não entrou com pedido de restituição, e descontar a CSLL devida no período o valor do SN
de 1995 seria de R$1.241.243,07 (=R$ 1.539,653,32 – R$298.410,25).
8. Resumindo o contribuinte comprova pagamentos de estimativas de CSLL de 1992 no
valor de R$ R$1.306.542,20 (hum milhão e trezentos e seis mil reais e quinhentos e
quarenta e dois reais e vinte centavos) e em 1993 no valor de R$ R$1.496.762,33 (hum
milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta
e três centavos) valores atualizados até 31 de dezembro de 1995.
No ano calendário de 1995, o contribuinte não explicitou em sua declaração
retificadora o pagamento das estimativas, e, portanto, não apurou saldo negativo de CSLL
e no ano de 1996 apurou o valor de saldo negativo de R$2.012.248,81 (dois milhões,
doze mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Dada a devida ciência ao Contribuinte do relatório de Diligência, este
apresentou Manifestação (fls. 2276 a 2286), reiterando todas as alegações de seu Recurso
Voluntário e produzindo o seguinte resumo, com comentários, sobre os saldos negativos sobre
debate.
Os autos retornaram ao CARF este resolver converter o processo em nova diligência
para complementar o relatório nos seguintes termos:
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella - Relator
Como anteriormente já verificado, reitera-se que o Recurso Voluntário é
manifestamente tempestivo e sua matéria se enquadra na competência desse N. Colegiado.
Ainda que o presente processo, originalmente, tenha sido objeto de conhecimento e
deliberação por Turma de outra Câmara dessa mesma Seção, em face da sua extinção e
renúncia do mandato do I. Conselheiro Relator, o julgamento meritório por essa C. 2a Turma
Ordinária não representa afronta ao disposto no RICARF/MF vigente.
Em relação à alegação inicial do Contribuinte em suas defesas, de que a verificação
de eventos contábeis referentes à apuração da CSLL de anos anteriores está sujeita ao
prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN, deve ser precisamente analisado se a
Fiscalização promoveu a alteração do valor de imposto devido, obtido na verificação
periódica da base de cálculo dessa Contribuição, ou apenas verificou os saldos de tal tributo,
envolvidos na formação do crédito pretendido.
Assim como assentado no Voto Vencido e sem qualquer oposição no Voto Vencedor,
o que se busca neste processo homologatório é a constatação da existência e do
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
19
montante do crédito formado pelo saldo negativo percebido no ano-calendário de
2001 da Recorrente.
O presente caso apresenta uma verdadeira cadeia creditória, formada desde o
ano-calendário de 1992 pela percepção e utilização de saldos negativos anteriores e
retenções, que foram diretamente empregados na apuração do direito creditório pleiteada.
Posto isso, a verificação fiscal de procedência, remanescência e disponibilidade dos
elementos formadores do crédito, sem a implicação de imposição ou satisfação de ofício de
novas obrigações tributárias, não está sujeita a tal limitação temporal.
Como se observa dos autos e claramente está especificado no conteúdo da v.
Resolução a quo, o crédito aqui debatido tem origem na apuração do saldo credor
do anocalendário de 2001, formado pelos seguintes elemento, nos seguinte períodos:
Pagamentos efetuados com DARF R$ 4.261.383,12 Saldo credor de CSLL sucedida -
Ano-calendário de 1992 ...R$ 612.205,42 Saldo credor de CSLL sucedida -
Ano-calendário de 1996 R$
387.750,22 Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1996 R$ 346.991,34
Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1996 R$ 199.084,80 Saldo credor
de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1997 R$ 754.900,54 Saldo credor de CSLL -
Ano-calendário de 1998 R$ 426.900,26 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 1998 R$
636.550,59 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 1998 R$.10.336,36 Saldo credor de
CSLL - Ano-calendário de 2000 R$.82.001,74 Saldo credor de CSLL - Ano-calendário de 2000
R$1.849,51 CSLL Retida por órgão público- ano-calendário de 2001 R$.173.135,62 Total
Deduções R$.7.893.089,85
CSLL declarada DIPJ 2002 , ano-calendário 2001 R$ 4.446.175,96 Saldo Credor de CSLL .
ano-calendário 2001 (R$.3.446.919,89) Na analise anterior do presente feito pela C.
Turma extinta que antecedeu a competência desse Colegiado, o primeiro valor formador
do crédito, qual seja, Saldo credor de CSLL sucedida - Ano-calendário de 1992 ...R$
612.205,42, foi tratado pelo Relator como incerto, vez que objeto preciso de Autuação
fiscal autônoma.
Já no Voto Vencedor do I. Cons. Marco Takata, este aponta para a prova contida nos autos
de seu pagamento integral e eficaz, supostamente afastando sua incerteza e validado tal
montante do crédito.
Contudo, a alegação de pagamento não consta da Manifestação de Inconformidade e
nem do Recurso Voluntário, havendo apenas a notícia de lavratura de Auto de Infração
específico para tal valor.
E, ao seu turno, na Manifestação da Recorrente, oposta após a juntada do Relatório
de Diligência, afirma-se textualmente ter havido pagamento. Confira-se:
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
20

(fls. 2283)
Em outro trecho daquela peça, ao relatar que o I. Conselheiro redator do Voto Vencedor
reconheceu o pagamento, acrescenta a seguinte nota de rodapé :

Todavia, compulsando os auto, primeiramente não se encontra prova de pagamento
ou Autuação às fls. 388. Porém, mostrando tratar-se de erro de digitação, às fls. 688 está
efetivamente juntada a Autuação, no valor precisamente correspondente, mas
desacompanhada de qualquer prova da de pagamento.
Verificando múltiplas vezes os autos, este Conselheiro não foi capaz de localizar a prova de
pagamento mencionada pelo I. Conselheiro Marcos Takata e a própria Recorrente em sua
Manifestação mais recente.
Ainda que a verificação dos autos é passível de equívocos pelo Julgador, a ausência
de localização desta suposta prova impeliria este Conselheiro a afastar definitivamente
tal alegação, ainda que mencionada na v. Resolução a quo.
Contudo, há de se considerar que tal fato foi textual e efetivamente alegado pelo
Contribuinte e - mais ainda - reconhecido, expressamente, por um Julgador nesses
autos, furtando qualquer segurança e convicção decisória sobre o tema.
Em relação à diligência realizada, especificamente sobre os questionamentos sobre a
DIPJ 1996 da empresa sucedida da Recorrente e sua retificação (que visava à
confirmação da existência de saldo credor e confirmação de recolhimentos de
estimativa), assim se posicionou a Unidade Local:
Notar que no ano calendário de 1995, o contribuinte indicou na IRPJ/96 AC-95
original na linha 19 da ficha 11 o valor de estimativas pagas de R$ 1.539.653,32
(fls.2.261), porém na IRPJ/96 retificadora (fls. 2.262), não indicou o valor das estimativas
pagas na linha 19 da ficha 11, portanto não apurou em sua declaração saldo
negativo, as linhas 18, 19 e 21 estão em branco. A malha da fazenda não efetuou
lançamentos de CSLL possivelmente porque mesmo sem ter indicado na declaração, o
contribuinte efetuou pagamentos suficientes de estimativas de CSLL, portanto não
haveria CSLL a pagar. (obs. A intimação 106/98, fls. 2.223/2.225, refere-se ao relatório
de aceitação da declaração retificadora onde se analisou o pedido do contribuinte
referente à contabilidade equivocada de créditos de subvenções para investimentos.
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
21
O relatório ressalta ainda a possibilidade do fisco de uma verificação a posteriori se
o contribuinte aplicou a legislação corretamente).
Porque o contribuinte não indicou na IRPJ/96 - AC-95 retificadora, como na original as
deduções das estimativas pagas em 1995? Será que o contribuinte entrou com um
pedido de pagamento indevido a maior dessas estimativas pagas? Se considerar que
não entrou com pedido de restituição, e descontar a CSLL devida no período o valor do SN
de 1995 seria de R$1.241.243,07 (=R$ 1.539,653,32 – R$298.410,25).
(fls. 2269 - destacamos)
Tal posicionamento guarda alto conteúdo especulativo sobre o efetivo recolhimento de
estimativas e reconhecimento do saldo credor da empresa sucedida, contrariando todo
o propósito do instituto da diligência em processo administrativo fiscal.
Observe que a N. Autoridade Fiscal fundamenta suas constatações em possibilidades e
elucubrações sobre as razões da postura da malha da fazenda. Também condiciona a
existência ou não de saldo credor no ano-calendário de 1995 a existência (ou não) de um
suposto pedido de pagamento indevido a maior - que se pressupõe tratar de restituição -
que não fora aventado nos autos até então.
Em acréscimo, a Unidade Local contraditoriamente nega objetivamente a existência de
saldo credor em 1995 e comenta sobre tal montante creditório do ano-calendário de 1996,
sem explicar ou demonstrar a sua formação:
No ano calendário de 1995, o contribuinte não explicitou em sua declaração
retificadora o pagamento das estimativas, e, portanto, não apurou saldo negativo de CSLL
e no ano de 1996 apurou o valor de saldo negativo de R$2.012.248,81 (dois milhões,
doze mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).
(fls. 2270)
Ainda que bem redigido e útil para esclarecer a existência e a formações dos valores
referente aos saldos apurados pela sucedida da Recorrente em 1992 e 1993, a parte
final de tal Relatório furta a sua presteza de esclarecimento e lança mais dúvidas.
Deve se considerar, em acréscimo, que a matéria em tela envolve a apuração de saldos
credores referentes a 7 anos calendários diferentes, envolvendo os valores tanto da
Recorrente como de empresa sucedida, remetendo a períodos de mais de 20 anos
atrás, guardando, per si, alta complexidade em seu exame, não obstante possuir os autos
milhares de folhas.
Diante de tais incertezas e nebulosidades, não há formação segura de convicção desse
Conselheiro, entendendo ser adequado e, principalmente, necessária a realização de nova
diligência, dando a oportunidade ao Contribuinte de indicar a existência da prova de
pagamento que existiria nos autos (até já constatada na v. Resolução anterior),
dirimindo complemente a controvérsia sobre esse item formador do crédito
pretendido, bem como determinado à Unidade Local que definitivamente aclare e
fundamente suas conclusão, além de promover outros esclarecimentos adicionais.
Diante de todo o exposto, resolve-se por determinar a realização de diligência, para que,
após remetidos os autos à Unidade Local de fiscalização, primeiro, o Contribuinte, no prazo de 30 dias:
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
22
1) definitivamente esclareça se houve pagamento (ou qualquer outra modalidade de
extinção) do crédito formalizado no Processo Administrativo no 13808.000763/2002-76,
trazendo aos autos a documentação correspondente, se necessário;
2) forneça demonstrativo, claro e objetivo, da origem dos eventos formadores do credito
pretendido, tratando especificamente do saldo credor utilizado no ano-calendário de
2001, explicitando a sua origem, razões de procedência e indicação da localização das
provas correspondentes nos autos, quando aplicável.
Posteriormente, a própria Unidade Local de fiscalização deverá:
3) elaborar, com clareza e objetividade, Relatório complementar da diligência
anteriormente efetuada, definitivamente constatando a existência ou não de saldo
credor apurado pela empresa Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de
Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06 nos anos-calendário de 1995 e 1996,
especificamente verificando a existência de pagamentos de estimativas e outros eventos
que levaram à obtenção do montante do eventual saldo credor apurado no período;
3.a) esclareça a existência ou não de outros pedidos de restituição ou compensação
que se valeram dos mesmos saldos e valores utilizados pelo Contribuinte na formação
do crédito pretendido.
4) Elabore um novo e adicional Relatório de diligência, apurando, em confronto com as
informações contidas nas Declarações de Compensação e Pedido de Restituição
acostados às fls. 06 e seguintes dos autos, o montante confirmado de saldo credor
disponível nos exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001, tanto da empresa Equitel S.A.
Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06 como da
própria Recorrida, com base em recolhimentos de estimativas e utilização de saldo
credor de exercícios anteriores, explicando com clareza e objetividade sua origem e razões
procedência ou não.
Deverá, posteriormente, ser dada ciência ao Contribuinte dos Relatórios elaborados,
com a abertura do devido prazo legal para uma nova manifestação, antes do retorno dos
autos para julgamento.
A Recorrente entendeu que essa complementação não ocorreu e apresentou nova petição
nos autos (fls. 2636- ) solicitando nova complementação de diligência por não ter sido atendida a
complementação anterior.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O presente processo administrativo é oriundo de pedido de restituição de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), apurado na DIPJ/2002 - ano-
calendário 2001, no montante de R$ 3.446.913,89, utilizado para compensação com débitos de PIS
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
23
e COFINS apurados nos meses de junho e setembro de 2002. Os pagamentos efetuados e
retenções sofridas pela Requerente no ano-calendário de 2001, em tese teriam superado o
montante de CSLL efetivamente devido por ela no período.
O saldo negativo em discussão tem base em pagamentos efetuados por meio de
DARF, compensações feitas com utilização de crédito de saldo negativo de CSLL apurado em
períodos anteriores (pela própria Requerente e por empresa sucedida por ela, qual seja, a Equitel
S/A Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações) e retenções sofridas pela Requerente em
pagamentos recebidos de órgãos públicos.
Quando da análise do supramencionado pedido de restituição, a Fiscalização
recalculou a apuração do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, desconsiderando,
segundo a Recorrente, a maior parte dos pagamentos de CSLL efetuados, bem como parte das
retenções. A Fiscalização reconheceu apenas os pagamentos efetuados com DARF, uma parcela do
saldo negativo relativo ao ano 2005 e uma parte das retenções informadas.
A existência desses pagamentos/retenções é, portanto, fato incontroverso nestes
autos, sendo que a Fiscalização não refez o cálculo da CSLL apresentado pela Requerente em suas
declarações, mas apenas desconsiderou parte dos pagamentos feitos.
O procedimento resultou em uma suposta insuficiência de recolhimento de CSLL no
período e, portanto, na inexistência de saldo negativo passível de restituição.
Assim, as compensações realizadas pela Requerente com utilização de tal crédito
não foram homologadas, de modo que a Receita Federal do Brasil procedeu à cobrança dos
valores correspondentes (como se mencionou, débitos de PIS e COFINS), no montante de
R$7.729.354,73 (atualizado em 31 de julho de 2007)
Em 11 de abril de 2008, a Requerente apresentou Recurso Voluntário, tendo o
julgamento sido convertido em diligência em 20 de agosto de 2010 por meio da Resolução no
1103-00.01710, emitida pela 3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
(“Resolução I”).
Em adição aos valores já reconhecidos pela RFB, a Resolução I reconheceu:
• A existência de pagamento efetuado no bojo do processo administrativo no
13808.000765/2002-76, apto a validar a existência do crédito decorrente da
compensação efetuada pela Requerente em julho/2001, com utilização do crédito
de “Saldo Negativo CSLL Sucedida 1992” correspondente a R$ 612.205,4211 .
• A existência de “Saldo Credor de CSLL Sucedida 1996”, o que valida as
compensações efetuadas pela Requerente com utilização desse crédito nos meses
de janeiro/2001 (R$ 387.750,22), fevereiro/2001 (R$ 346.991,34) e março/2001 (R$
199.084,80), que totalizavam R$ 933.826,36.
Portanto, quando da emissão da Resolução de 20 de agosto de 2010 (Resolução no
1103-00.01710), restavam controversos apenas os pagamentos efetuados com utilização de
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
24
crédito oriundo dos saldos credores relativos aos anos-calendário 1997, 1998 e 2000, bem como o
saldo não reconhecido da CSLL retida, montantes objetos de diligência. Após o cumprimento da
diligência, a Fiscalização emitiu Relatório de Diligência, comentado pela Requerente por meio de
manifestação apresentada nestes autos.
A manifestação então apresentada pela Requerente trouxe considerações sobre os
elementos que compõem o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, as quais levavam em
conta também as informações prestadas ao longo do processo e os esclarecimentos constantes do
Relatório de Diligência. Tais informações estão a seguir sumarizadas:

Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
25

Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
26

Ato contínuo, em sessão realizada em 19 de outubro de 2017, foi proferida a
Resolução n° 1402-000.469 (“Resolução II”), a qual entendeu que mesmo após a diligência e todas
as informações e esclarecimentos prestados, o cenário do caso concreto permaneceu obscuro
para que se fosse proferida decisão de mérito. A Resolução II pediu para que a fiscalização
adotasse os seguintes procedimentos:
Diante de todo o exposto, resolve-se por determinar a realização de diligência, para que,
após remetidos os autos à Unidade Local de fiscalização, primeiro, o Contribuinte, no prazo
de 30 dias:
1) definitivamente esclareça se houve pagamento (ou qualquer outra modalidade de
extinção) do crédito formalizado no Processo Administrativo no 13808.000763/2002-76,
trazendo aos autos a documentação correspondente, se necessário;
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
27
2) forneça demonstrativo, claro e objetivo, da origem dos eventos formadores do credito
pretendido, tratando especificamente do saldo credor utilizado no ano-calendário de 2001,
explicitando a sua origem, razões de procedência e indicação da localização das provas
correspondentes nos autos, quando aplicável.
Posteriormente, a própria Unidade Local de fiscalização deverá:
3) elaborar, com clareza e objetividade, Relatório complementar da diligência
anteriormente efetuada, definitivamente constatando a existência ou não de saldo credor
apurado pela empresa Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ
78.163.508/0001-06 nos anos-calendário de 1995 e 1996, especificamente verificando a
existência de pagamentos de estimativas e outros eventos que levaram à obtenção do
montante do eventual saldo credor apurado no período;
3.a) esclareça a existência ou não de outros pedidos de restituição ou compensação que se
valeram dos mesmos saldos e valores utilizados pelo Contribuinte na formação do crédito
pretendido.
4) Elabore um novo e adicional Relatório de diligência, apurando, em confronto com as
informações contidas nas Declarações de Compensação e Pedido de Restituição acostados
às fls. 06 e seguintes dos autos, o montante confirmado de saldo credor disponível nos
exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001, tanto da empresa Equitel S.A. Equipamentos e
Sistemas de Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06 como da própria Recorrida, com
base em recolhimentos de estimativas e utilização de saldo credor de exercícios anteriores,
explicando com clareza e objetividade sua origem e razões procedência ou não.
Importante destacar que a Resolução anterior (1402000.469) determinou que: (i) a
autoridade fiscal solicitasse esclarecimentos à Requerente e (ii) com base nesses esclarecimentos
e em pesquisas nos sistemas da própria RFB, preparasse demonstrativo claro dos créditos
reconhecidos. A fiscalização intimou a Requerente para apresentar os seguintes
documentos/esclarecimentos (fl. 2385):
1 – Elaborar e apresentar demonstrativo, claro e objetivo, da origem dos eventos
formadores do crédito pretendido, tratando especificamente do saldo credor utilizado no
ano calendário de 2001, explicitando a sua origem, razões de procedência e indicação da
localização das provas correspondentes nos autos, quando aplicável;
2 - De acordo com as informações declaradas na DIPJ do ano calendário de 2001 e nas
demais informações constantes do processo, a formação do crédito foi declarada e
confirmada pela decisão administrativa, conforme abaixo demonstrado: (...)
2.1 – Pelas informações acima, não foram confirmadas partes das parcelas de formação do
crédito constituídas pela CSLL retida na fonte, no valor de R$ 115.310,81 e estimativas
compensadas, no valor de R$ 3.448.509,82.
2.1.1 – Com relação à CSLL retida na fonte, fica a contribuinte intimada a apresentar os
comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras, previstos nos Art. 942 e 943 do Decreto
no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda) ou documentos equivalentes com
potencial probatório INEQUÍVOCO.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
28
2.1.2 – Com relação à parcela não confirmada, formada pelas estimativas compensadas,
constatamos que a contribuinte declarou nas DCTF as informações relacionadas aos
créditos utilizados nas compensações, como segue: (...)
2.1.2.1 – Diante das informações acima, fica a contribuinte intimada a identificar de forma
detalhada os créditos utilizados nas compensações e comprovar de forma inequívoca suas
procedências e disponibilidades para as compensações declaradas.
3 – Apresentar as páginas dos livros diários com sinais de registros no Órgão competente,
com as informações dos balanços patrimoniais ou balancetes de verificação, onde possam
ser conferidos os saldos das contas correspondentes aos créditos de saldos negativos de
CSLL dos anos de 1995 a 2001 da própria contribuinte e da contribuinte sucedida. Caso as
contas tenham sido informadas nas demonstrações contábeis de forma sintética, a
contribuinte de verá elaborar a relação das contas analíticas e respectivos saldos.
4 – Apresentar os livros razão das contas referentes aos créditos de saldo negative de CSLL
escriturados pela contribuinte e pela contribuinte sucedida no período de 01/01/1995 a
31/12/2001. Este documento deverá permitir a verificação dos valores lançados a débitos e
créditos na conta durante o período.
Em resposta, a Recorrente apresentou a petição de fls. 2395 a 2412, na qual
explicou a formação do saldo credor em questão a partir de (i) retenções na fonte sofridas pela
Requerente no ano-calendário de 2001; (ii) compensações com saldos credores, próprios e de
empresa incorporada, dos anoscalendário de 1992, 1996, 1997, 1998 e 2000 e (iii) pagamentos via
DARF.
Ato contínuo, a fiscalização elaborou a “Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
3.320/2023” (“Relatório de Diligência” - fls. 2.623), no qual confirmou os seguintes valores (quadro
às fls. 2.629 e 2.630):

A fiscalização rejeitou a maior parte dos créditos pleiteados pela Requerente.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
29
Em petição, a Recorrente defendeu que isso foi feito sem a apresentação de
qualquer justificativa para tanto, porque a Fiscalização teria apenas colacionado diversos números
encontrados no sistema da RFB, sem apontar como eles se relacionam ao presente caso ou porque
a Requerente não faria jus aos créditos ora discutidos. A consequência disso é que, assim como
ocorreu com o primeiro procedimento de diligência, não haveria clareza sobre as razões que
levaram à rejeição de grande parte dos créditos pleiteados pela Requerente.
De fato, com todo respeito, não há explicação no relatório de diligência sobre a
origem dos valores indicados, nem sobre porque o Relatório de Diligência considerou um “Saldo
de Crédito”, mas desconsiderou os demais.
Ademais, o Despacho Decisório que deu origem ao presente processo reconhece
expressamente o saldo credor e (ii) o Relatório de Diligência entende que ele não está
comprovado, sendo que o Relatório de Diligência confirmou, à fl. 2.628, a existência do saldo
credor relativo a 1996 no valor de R$ 2.364.833,39. Apenas em sua tabela final deixou de
considerar esse valor sem qualquer justificativa.
De acordo com a Recorrente “ o que se observa é que o Relatório de Diligência
efetivamente produziu um demonstrativo claro do crédito por ele reconhecido, por meio de uma
tabela apresentada a seu final; no entanto, também é fato que não é possível compreender a
razão pela qual a maior parte dos créditos foi desconsiderada (inclusive, como se viu, foram
desconsiderados créditos que não haviam sido questionados pelo próprio despacho decisório, frise-
se), o que acarreta nulidade por preterição do direito de defesa da Requerente, nos termos do art.
59, II, do Decreto 70.235/72.”
Em referida petição de 18/10/2023 de fls. 2636-2662 (a partir das fls. 2652), a
Recorrente apresentou a fundamentação de cada um desses créditos (além dos créditos que já
foram reconhecidos pela fiscalização no Relatório de Diligência) a qual consolida a composição dos
créditos compensados com débitos relativos ao ano-calendário de 2001.
Diante desse cenário voto no sentido de que seja determinada nova diligência, para
que a autoridade fiscal emita relatório fundamentado, em que reconheça ou não os supostos
créditos da Requerente incontroversos nestes autos e explique as razões para rejeição dos
créditos remanescentes.
Mais especificamente, resolve-se por determinar a realização de diligência, para
que a Unidade Local de fiscalização:
1) manifeste expressamente, com fundamentação, se a Recorrente esclareceu se
houve pagamento (ou qualquer outra modalidade de extinção) do crédito formalizado no
Processo Administrativo no 13808.000763/2002-76, trazendo aos autos a documentação
correspondente, se necessário;
2) manifeste expressamente, com fundamentação, se a Recorrente forneceu ou não
demonstrativo da origem dos eventos formadores do crédito pretendido, tratando
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.901 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.006524/2002-71
30
especificamente do saldo credor utilizado no ano-calendário de 2001, explicitando a sua origem,
razões de procedência e indicação da localização das provas correspondentes nos autos, quando
aplicável.
3) Confirme se está correta a composição dos créditos apontada na petição da
Recorrente, juntada aos autos em 18/10/2023 (fls. 2636-2662), fundamentando eventual
discordância dos créditos lá demonstrados;
4)
elabore
com
fundamentação,
Relatório
complementar
da
diligência
anteriormente efetuada, definitivamente constatando a existência ou não de saldo credor
apurado pela empresa Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ
78.163.508/0001-06 nos anos-calendário de 1995 e 1996, especificamente verificando a existência
de pagamentos de estimativas e outros eventos que levaram à obtenção do montante do eventual
saldo credor apurado no período;
5) esclareça a existência ou não de outros pedidos de restituição ou compensação
que se valeram dos mesmos saldos e valores utilizados pelo Contribuinte na formação do crédito
pretendido.
6) Elabore um novo e adicional Relatório de Diligência com fundamentação,
apurando, em confronto com as informações contidas nas Declarações de Compensação e Pedido
de Restituição acostados às fls. 06 e seguintes dos autos, o montante confirmado de saldo credor
disponível nos exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001, tanto da empresa Equitel S.A. Equipamentos
e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06 como da própria Recorrida, com base
em recolhimentos de estimativas e utilização de saldo credor de exercícios anteriores, explicando
com clareza e objetividade sua origem e razões procedência ou não, bem como considerando as
os fundamentos da petição de fls. 2636-2662 de 18 de outubro de 2023.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2725
DF CARF MF
Original